Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de reparação por danos materiais e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada deve ser condenada ao pagamento de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”. De acordo com o entendimento do c. STJ, presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a parte traseira de veículo que trafegava à frente.
4. As declarações dos envolvidos no acidente evidenciam que o veículo da autoescola colidiu na parte traseira do veículo da Polícia Militar do Distrito Federal quando este convergia à direita. O orçamento apresentado aos autos do Processo Administrativo de Recuperação de Viatura n.o 2023.0003.10.0203, não impugnado, demonstra que o Distrito Federal sofreu danos materiais no valor de R$17.326,42 (dezessete mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos). Se os elementos constantes nos autos não desconstituem a presunção de culpa que milita em desfavor da ré, que colidiu na parte traseira de viatura da PMDF, a sentença deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de reparação por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.